Tribunal: TJDFT
Processo: 0744427-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA INADMITIDO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Suscita o Embargante Incidente de Uniformização de Jurisprudência, alegando divergência de entendimento desta Primeira Turma Recursal em relação aos precedentes da Segunda e Terceira Turmas, quanto à responsabilização objetiva do fornecedor de serviço de TV, por assinatura, em hipótese de danos decorrentes de descarga elétrica, por ausência de isolador apropriado nos aparelhos interligados, alegando tratar-se de fortuito interno, decorrente do risco da atividade. Aponta o Embargante, outrossim, omissão e contradição no Acórdão, sob o fundamento de que não foi demonstrada a distinção dos precedentes trazidos em Recurso Inominado com os fatos subjacentes a este processo, bem como não foram enfrentados todos os argumentos capazes de infirmar a tese adotada.
3. Não se admite o incidente de uniformização de jurisprudência com o objetivo de reformar decisão jurisdicional já proferida, como supedâneo de recurso, sobretudo ante a necessária análise dos fatos constantes em cada caso.
4. Foi pontuado no Acórdão que os danos aos aparelhos eletrônicos do embargante, oriundos de descargas elétricas, não podem ser atribuídos à empresa embargada, uma vez que se trataria de fortuito externo, de natureza extraordinária e inevitável, servindo os cabos, por ela fornecidos para a transmissão do serviço contratado (TV por assinatura), como meros transmissores das correntes elétricas, de modo que a responsabilidade para obstar a descarga elétrica, por meio da rede de transmissão seria da CEB, a qual incumbe o monitoramento e segurança da referida rede. Dessa forma, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso dos precedentes colacionados, em recurso inominado, pelo ora embargante, que não vinculam o julgador, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. Incidente de Uniformização de Jurisprudência inadmitido.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.